Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DE FORNECIMENTO OU ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO PELO EXECUTADO. ART. 77, INCISO V, CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Caso seja necessário, o juiz pode determinar ao executado que forneça ou atualize seu endereço residencial, a teor do que prescreve os artigos 77, inciso V, do CPC.
2. Apesar de ser ônus do credor indicar bens à penhora e sua localização, a parte executada deve colaborar com a efetiva prestação jurisdicional, eis que a indicação de endereço representa providência com amparo legal e que serve à concretização do princípio da cooperação.
3. Agravo provido.